Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720744-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA SCHNEIDER APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O O apelante requer o deferimento da gratuidade judiciária como preliminar do recurso de apelação. Nesse sentido, disciplina o artigo 98 do mesmo código que “ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Ainda sobre a gratuidade, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que: A Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”. “sem grifos no original”. Nesse sentido, verifica-se que o apelante é funcionário aposentado do Banco do Brasil, cuja renda mensal é composta pelo benefício recebido do INSS e a remuneração paga pela PREVI. O valor do benefício previdenciário é de R$ 4.645,06 (ID 56720380) e o benefício recebido pela PREVI é de R$ 12.276,42, ambas remunerações brutas, o que totaliza o valor superior a R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). O apelante reside na SQS 309, bairro nobre da cidade, de modo que sua situação econômico-financeira está muito acima da população pobre deste país, público-alvo do benefício da gratuidade judiciária prevista na legislação. O valor objeto da presente demanda ultrapassa a cifra dos R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). A existência de empréstimos consignados nos contracheques citados decorre do próprio modo de vida escolhido pelo réu, de modo que eventual descontrole nos seus gastos e o impacto em seu orçamento não podem servir de fundamento para justificar eventual hipossuficiência. Acrescenta-se que a mera declaração de hipossuficiência não possui caráter absoluto, devendo o benefício ser concedido com base no caso concreto, analisados os documentos e moldura fática narrada no petitório, circunstâncias que, na hipótese, militam em desfavor do réu, o que lhe retira, com base do que consta dos documentos apresentados, a condição de necessitado nos termos da lei e da constituição (art. 5o, LXXIV). Nesse passo, ante a ausência da comprovação da situação de hipossuficiência, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica o apelante intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator